Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702479-89.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGNES AUREA LUCENA WOLFF EMBARGADO: AANC - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES NOSSA CHACARA, EURIDICE LIMA DA SILVA MENEZES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 73949512). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator